Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716161-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A. RECORRIDOS: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA., SIBIPIRUNA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A., SOLTEC ENGENHARIA LTDA., ANIF COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. TERCEIROS PREJUDICADOS. REJEIÇÃO. INTERESSE JURÍDICO. COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISCONSÓRCIO. FACULTATIVO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTENTE. PERPETUIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. O interesse recursal do terceiro prejudicado deverá ser jurídico, em contraposição com o interesse meramente econômico ou corporativo. Todavia, não se exige que seja puramente jurídico. O interesse recursal pode ter reflexos econômicos, desde que seja demonstrado que a decisão sobre a relação jurídica possa atingir direito de que o recorrente se afirme titular. 2. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 3. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Exige-se que a relação jurídica de direito material afirmada em juízo possua natureza incindível, pois a existência de um feixe de relações jurídicas, ainda que entrelaçadas, não dá lugar à formação de litisconsórcio necessário unitário. 4. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cumulada, em todo o caso, com indenização por perdas e danos. 5. O exercício do direito potestativo previsto no art. 475 do Código Civil não se submete a prazo decadencial legal e é oponível a qualquer tempo, observado eventual prazo decadencial convencional. 6. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 7. Apelação de Sibipiruna Negócios Imobiliários S.A., Construtora Villela e Carvalho Ltda. e Soltec Engenharia Ltda. parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. Apelação de Novadata Sistemas e Computadores S.A. (em recuperação judicial) desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição, ou mesmo decadência no caso concreto, visto que já se passaram mais de 5 (cinco) anos desde o suposto inadimplemento do instrumento particular. Aduz que há no contrato cláusula condicionante (cláusula 1.3) prevendo o prazo de 04 (quatro) anos para a configuração do inadimplemento contados da data da assinatura da Cessão (30/09/2009); b) artigos 4o da LINDB, 421 e 421-A, ambos do Código Civil, sustentando que o direito de resilir o contrato caberia apenas à cessionária no prazo contratual estabelecido (observando-se a decadência e a prescrição), conforme prevê a cláusula 1.3. Invoca em abono à sua tese os princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da intervenção mínima atrelado à declaração de direitos da liberdade econômica e previsão de resolução para apenas uma das partes; c) artigo 121 do Código Civil, haja vista que as cláusulas condicionais à implementação e desenvolvimento do projeto não podem ser objeto de rescisão contratual por parte da recorrida, ante a impossibilidade do desenvolvimento por fato alheio à vontade da recorrente. d) artigo 506 do CPC, sob o argumento de ser ilegal a declaração do direito a 15% (quinze por cento) à recorrida sobre a participação no consórcio e na indenização atingirá terceiro de boa-fé que adquiriu as quotas do consórcio, pois será retirado dele o percentual que, por força do contrato, tem direito. Aponta, quanto às alíneas “c” e “d”, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJPR, do TJRS e do TJSC, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 121, 206, §5o, inciso I, 421, 421-A, todos do Código Civil e 506 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de cessão direitos e transferência de participação no consórcio, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à apontada infringência ao artigo 6o da LINDB, uma vez que “Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional” (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030